Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019181-26.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), GILVANE REINKE - CPF: 994.592.569-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Uma vez que o candidato foi classificado além do número de vagas previstas no edital e que o concurso público ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar-se em direito líquido e certo à sua nomeação.

2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas em concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GILVANE REINKE contra ato tido como ilegal emanado do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na omissão de sua nomeação para o cargo de
Professor da Educação Básica, perfil: Pedagogia – Município de Primavera do Leste
, para o qual foi classificada no concurso público regido pelo Edital no 001/2017-SEDUC-MT.

A impetrante relata que foi classificada na 70a (septuagésima) posição, sendo que foi ofertada 60 (sessenta) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia (Global) para a Cidade de Primavera do Leste.

Afirma que o impetrado convocou mais 54(doze) candidatos classificados, conforme se verifica na publicação do diário Oficial do Estado – IOMAT, edição no 27573, e, com isso, passou a ocupar a 3a (terceira) posição no cadastro de reserva, bem como que, dos últimos 12 (doze) convocados, não compareceram para tomar posse Adriana Alves de Souza Lopes, Juliane Lopes da Silva Rocha e Darli Santíssimo dos Santos.

Assevera que é a 3a (terceira) da lista de classificados e a desistência de 3 (três) candidatos alcança, sem sombra de dúvida, a atual posição que passou a ocupar na lista do cadastro de reserva.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de ofensa a direito líquido e certo e a presença dos requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental mediante a sua imediata nomeação ao cargo disputado.

O pedido liminar foi indeferido (id. 28947993).

A autoridade impetrada apresentou defesa na qual requereu a denegação da segurança (id. 31015453).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, foi pela denegação da ordem. (id.35332972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GILVANE REINKE objetivando a sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil: Pedagogia, no concurso público regido pelo Edital no 001/2017-SEDUC-MT, no qual restou
classificada na 70a (septuagésima) posição.

O mandado de segurança exige narrativa precisa dos fatos, com indicação livre de dúvida do direito líquido e certo que se diz violado, amparado em prova pré-constituída.

O concurso público, regido pelo Edital no 001/2017-SEDUC-MT, prevê, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil: Pedagogia, 54 (cinquenta e quatro) vagas da ampla concorrência e 02 (duas) de PCD, totalizando, assim, a disponibilidade de 56 (cinquenta e seis) vagas.

Na hipótese, a impetrante restou
classificada na 70a (septuagésima) posição
, todavia, relata que o impetrado convocou, inicialmente, 54(cinquenta e quatro) classificados

e, posteriormente, mais 12 (doze), totalizado 66 (sessenta e seis) candidatos,

e, com isso, passou a postulante passou a

ocupar a 3a (terceira) posição no cadastro de reserva.

Acrescenta que dos últimos convocados não compareceram para tomar posse 03 (três) candidatos, sendo elas,
Adriana Alves de Souza Lopes, Juliane Lopes da Silva Rocha e Darli Santíssimo dos Santo,
alcançando, assim, com a desistência destas, a posição da impetrante, cuja

mera expectativa

tornou-se direito líquido e certo.

Pois bem.

Razão não assiste à impetrante.

Com efeito, apesar de o edital do certame prever apenas 60 (sessenta) vagas, houve a convocação de 10(dez)candidatos além deste número por ato discricionário da Administração.

Assim, embora a impetrante tenha sido classificada no concurso público em questão, este fato não gera direito absoluto à sua nomeação, mas mera expectativa de direito à investidura no cargo disputado, sendo ato discricionário do agente público proceder à sua convocação para provimento de eventual vaga dentro do prazo de validade do certame, obedecendo, evidentemente, a ordem de classificação dos aprovados, conforme previsto no art. 37, IV, da CF/88.

Em outras palavras, não está a administração pública obrigada a nomear candidatos classificados fora do número de vagas, pois a classificação em concurso público não gera direito adquirido ao provimento do cargo, mas mera expectativa de direito à nomeação.

A propósito:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311
(Tema 784). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1072878 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)

Denota-se,

ainda, que embora

se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante porque o administrador, repito, tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.

(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017). [Destaquei]

In casu
, o referido concurso foi homologado em 31/01/2018 com validade de dois anos (item 14.2 do Edital). (Id. 28537510). Todavia,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 1o/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.o 27.676 de 23/01/2020, estando em pleno curso.

Assim, em que pese a argumentação apresentada pela impetrante, dentro da validade do concurso a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020